Tribunal: CARF
Processo: 10830.902975/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.902975/2010-35
ACÓRDÃO
3001-003.721 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHOLLE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/07/2005, 30/09/2005
RESSARCIMENTO.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
VINCULADOS.
JULGAMENTO DEFINITIVO. Uma vez julgados definitivamente os processos
administrativos fiscais que o contribuinte alega como vinculados ao pedido
de ressarcimento, não subsiste a alegação de dependência para suspensão
da análise.
IPI. SUSPENSÃO. IMPORTADOR EQUIPARADO A INDUSTRIAL. A aplicação da
suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 ao importador
equiparado a industrial foi objeto de decisões divergentes na
jurisprudência administrativa. Em razão do julgamento proferido pela
CSRF, consolida-se a interpretação de que a suspensão não se aplica às
operações de equiparados, salvo exceções expressamente previstas em lei.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVIMENTO. Reconhece-se o direito creditório
da Recorrente, em consonância com os entendimentos firmados nos
Acórdãos nos 9303-013.120, 9303-013.121, 9303-005.434 e 9303-011.709,
proferidos pela CSRF, aplicáveis ao presente caso.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.721 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902975/2010-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente o
conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, substituído pelo conselheiro Jose de Assis Ferraz
Neto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 09-69.554
proferido pela 4a Turma da DRJ/JFA que teve a seguinte conclusão:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do relatório e voto que compõem esta peça decisória: - ratificar o
Despacho Decisório no 916070445 no tocante ao indeferimento do pedido de
ressarcimento do IPI consignado no PER no 05409.74099.170206.1.1.01-2270; -
reconhecer a homologação tácita das compensações declaradas pela interessada na
DCOMP no 10692.43035.170206.1.3.01-6601; - não homologar as compensações
declaradas nas demais DCOMPs, nos
10066.50876.120706.1.3.01-8569 e 16460.18835.080806.1.3.01-0907.
Na origem, trata-se PERDCOMP no 5409.74099.170206.1.1.01-2270, referente ao 3o
trimestre de 2005, no valor de R$ 224.501,76 que após procedimento de auditoria, concluiu pelo
não reconhecimento do crédito pleiteado, sob os seguintes fundamentos:
o saldo credor ressacável era inferior ao valor informado pela contribuinte;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.721 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902975/2010-35
3
houve reclassificação de créditos considerados como ressarcíeis para não
ressarcíeis;
constatou-se a necessidade de redução do saldo credor em razão de débitos
apurados em procedimento fiscal
A recorrente, devidamente intimada, apresentou manifestação de inconformidade,
requerendo em seguinte:
Que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Impugnante e
homologadas as compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento. Se assim
não entender a Autoridade Julgadora, protesta, ainda, pelo sobrestamento do
presente processo até o julgamento final dos processos administrativos nos
10830.000822/2008-37,
10830.000823/2008-81,
10830.000824/2008-26
e
10830.015916/2010-25, ou pela unificação para julgamento simultâneo com estes.
A 4a Turma da DRJ/JFA julgou a Manifestação de inconformidade da recorrente
improcedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
1-
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica
com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
ainda pendente, possa alterar o valor a ser ressarcido.
2- DECADÊNCIA.RESSARCIMENTO DE IPI. NÃO EFETIVAÇÃO. A passagem do
tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o lançamento de ofício
de crédito tributário da União, por meio de lavratura de Auto de Infração,
esteja limitado pela decadência, a análise de saldo credor de IPI
evidentemente que não. Não se reconhece direito inexistente, pelo que,
quando não apurado corretamente o saldo credor, verificando a Fiscalização
as inconsistências cometidas pelo Contribuinte, é seu dever ajustá-las,
reconhecendo em favor deste apenas aquilo que lhe é legitimamente devido,
independentemente do períodos de apuração a que se refira o direito
creditório pretendido.
3- COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Consoante a legislação tributária
vigente, o prazo para homologação da compensação declarada pelo Sujeito
Passivo é de cinco anos, contado da data da transmissão da declaração de
compensação (DCOMP) a que se refere. Transcorrido o período quinquenal, a
compensação está homologada por decurso de prazo (homologação tácita).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.721 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902975/2010-35
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
1- CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A
abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao indeferimento
de saldo credor pretendido em ressarcimento pelo Interessado,
demonstrando a compreensão deste sobre todo o conteúdo denegatório de
seu pleito exposto pelo Fisco, impede a caracterização de cerceamento ao seu
direito de defesa.
2- NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. A nulidade do
Despacho Decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias legais que a
determinam, como, por exemplo, o cerceamento do direito de defesa, a
expedição por pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado de ofício
o saldo credor ressarcível não se amolda a essa especificação, cabendo, no
caso de eventuais erros cometidos pela Fiscalização, as correções devidas
quando da análise da Manifestação de Inconformidade. Contudo, tal análise é
atinente ao mérito, não à questão preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.
3- PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO VERSUS PROCESSO DE RESSARCIMENTO.
SOBRESTAMENTO OU ANÁLISE CONJUNTA DESTE. IMPOSSIBILIDADE.
PORTARIA RFB No 666, DE 2008. A Portaria SRF no 6.129, de 2005, e as
posteriores (Portarias RFB no 666, de 2008, e no 354, de 2016), não prevêem o
sobrestamento, tampouco a juntada para análise conjunta, de processos e
razão de existirem Auto de Infração e Pedido de Ressarcimento de IPI
atinentes ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de comando
normativo, cabe à Administração Tributária decidir sobre o momento
oportuno para análise de cada um dos respectivos processos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual alegou seguinte:
1. Imprestabilidade da decisão recorrida – decisão que corresponde a mera
transcrição de acórdão exarado em caso análogo – ausência de análise das
questões de mérito
2. Dependência – processo reflexo do lançamento de ofício de imposto sobre
produtos industrializados (IPI)
3. Da nulidade do despacho decisório – necessidade de lançamento para o fisco
alterar a apuração de IPI
4. Erros e inconsistência das planilhas - incerteza do indeferimento parcial do
crédito da recorrente
5. Da impossibilidade de reexame de período já fiscalizado
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.721 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902975/2010-35
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Não foram suscitadas preliminares.
Passamos a análise.
O recorrente alegou que o mérito do presente processo de ressarcimento é
dependente
e
vinculado
aos
processos
administrativos
nos
10830.000822/2008-37,
10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e 10830.015916/2010-25, resultantes dos Autos
de Infração de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) lavrados contra a ora Recorrente, no
período compreendido entre os meses setembro de 2002 a agosto de 2009, que à época estavam
pendentes de decisão administrativa definitiva.
Ocorre que, conforme consulta aos autos, verifica-se que os referidos processos já
foram objeto de julgamento no âmbito do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
encontrando-se, portanto, definitivamente apreciados.
De forma resumida, constata-se que:
 No processo no 10830.000822/2008-37, referente ao período de apuração
de 09/2002 a 12/2003, a CSRF, por meio do Acórdão no 9303-013.120,
decidiu, por empate pró-contribuinte, reconhecer o direito do
estabelecimento importador, equiparado a industrial, aplicar a suspensão do
IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, mantendo, contudo, a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
 No processo no 10830.000823/2008-81, relativo ao período de 10/2004 a
09/2007, a CSRF, pelo Acórdão no 9303-013.121, igualmente decidiu, em
razão de empate, dar provimento ao recurso do contribuinte no tocante ao
direito à suspensão do IPI, mantendo, entretanto, a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
 No processo no 10830.000824/2008-26, referente ao período de 01/2004 a
04/2004, a CSRF, no Acórdão no 9303-005.434, decidiu, por maioria, dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e, por voto de
qualidade, negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Firmou-se
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.721 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902975/2010-35
6
o entendimento de que a suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no
10.637/2002 não alcança as operações realizadas por estabelecimento
equiparado a industrial, além de reconhecer a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício
 No processo no 10830.015916/2010-25, relativo ao período de 11/2007 a
08/2009, a CSRF, por meio do Acórdão no 9303-011.709, decidiu, por
unanimidade, não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, mantendo
assim o acórdão recorrido que negara provimento ao Recurso Voluntário.
Nessa decisão, restou assentado que o importador, embora equiparado a
industrial, não poderia revender produtos importados com a suspensão do
art. 29 da Lei no 10.637/2002, bem como que incidem juros moratórios
sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 108
Dessa forma, tendo sido os processos acima definitivamente apreciados, não
subsiste a alegação de dependência para o deslinde do presente processo de ressarcimento.
Cabe, assim, aplicar o entendimento firmado nos referidos julgados, uma vez que a
matéria de fundo é substancialmente a mesma e já foi objeto de uniformização de jurisprudência
administrativa
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório pleiteado pela Recorrente no presente pedido de ressarcimento, aplicando-se o
entendimento firmado nos julgados dos processos administrativos nos 10830.000822/2008-37,
10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e 10830.015916/2010-25.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 267
DF CARF MF
Original